Tribunal: TJMT
Processo: 1006458-28.2024.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006458-28.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CARLA APARECIDA SILVA LIMA - CPF: 026.635.301-07 (APELANTE), ERIS ALVES PONDE - CPF: 003.931.441-35 (ADVOGADO), VANDER ALBERTO MASSON - CPF: 432.285.341-20 (APELADO), WELLINGTON ROSSITER BEZERRA - CPF: 344.599.871-04 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA SEM VENCIMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE.

INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DA LEGISLAÇÃO LOCAL. DIREITO À PROTEÇÃO DA FAMÍLIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que denegou a segurança, consubstanciada no pedido de licença sem vencimentos para acompanhamento de cônjuge

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se é cabível a concessão de licença sem vencimentos para acompanhamento de cônjuge quando este não é servidor público, com base em norma municipal que expressamente condiciona o benefício a esse vínculo estatutário.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 226, assegura especial proteção à família como base da sociedade, além de garantir o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

4. A interpretação restritiva do art. 98 da LC nº 6/1994, que limita a concessão da licença apenas a servidores cujo cônjuge também seja agente público, afronta os princípios constitucionais supracitados.

5. A negativa administrativa, ao desconsiderar a situação pessoal da servidora, marcada por perda recente de um filho, quadro psiquiátrico comprovado e necessidade de cuidado com filhos ainda em tenra idade, caracteriza afronta à proporcionalidade e razoabilidade.

6. A existência de prova pré-constituída e a manifestação favorável do Ministério Público justificam o reconhecimento do direito líquido e certo à licença pleiteada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
É incompatível com os princípios constitucionais a negativa de licença sem vencimentos para acompanhamento de cônjuge com base exclusiva na ausência de vínculo público do cônjuge, quando presentes circunstâncias excepcionais e comprovado o direito líquido e certo da servidora
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXIX; LC nº 6/1994, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 832085/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 19.8.2019; STF, MS 30523 AgR/DF, relator Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 9.10.2014.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Carla Aparecida Silva Lima
contra a sentença que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado em face de ato do
Prefeito do Município de Tangará da Serra
, denegou a segurança pleiteada, consubstanciada no pedido de licença sem vencimentos para acompanhamento de cônjuge.

Aduz que a negativa de concessão da licença, fundamentada na literalidade do artigo 98 da Lei Complementar Municipal nº 6, de 21 de junho de 1994, afronta o princípio da proteção à família, previsto no artigo 226 da Constituição Federal, o qual garante especial proteção à entidade familiar.

Assevera que a exigência de vínculo estatutário do cônjuge com a Administração Pública mostra-se desproporcional diante das particularidades do caso concreto, no qual a servidora enfrenta grave enfermidade e assume, de forma exclusiva, os cuidados com os filhos ainda em tenra idade.

Afirma que a aplicação estrita da norma municipal afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde, além de desconsiderar a jurisprudência que admite, em caso de lacuna normativa, a aplicação analógica da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.

Argumenta que o retorno às atividades laborais, diante do quadro psiquiátrico devidamente atestado, poderá acarretar danos irreparáveis à saúde da servidora, bem como comprometer a estabilidade de sua unidade familiar.

Destaca que a liminar foi concedida e devidamente efetivada, tendo o Município expedido a respectiva portaria de licença. Contudo, a sentença revogou a medida anteriormente deferida e denegou a segurança, sob o fundamento de que a norma municipal é expressa e que não se admite a aplicação analógica da norma federal ao caso.

Sustenta que a sentença não considerou a situação excepcional da apelante, tampouco levou em conta o parecer favorável do Ministério Público, o qual reconheceu a possibilidade de concessão da licença com fundamento na proteção à família.

Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.012, § 4º, do Código de Processo Civil, e, no mérito, pugna pelo provimento para que a segurança seja concedida.

O
Município de Tangará da Serra
, em contrarrazões, aponta que a legislação municipal condiciona a concessão da licença à circunstância de o cônjuge ser servidor público ou exercer mandato eletivo, sendo certo que a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, razão pela qual o indeferimento não constitui ilegalidade, mas sim exercício legítimo da competência administrativa, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 306238899).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Zuqueti (Id. 320952372), manifestou pelo provimento do recurso, uma vez que, diante da situação peculiar enfrentada pela servidora, ora Apelante, mostra-se cabível a aplicação analógica do artigo 84 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, com fundamento nos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à saúde e da unidade familiar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, quanto ao
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
, é certo que deve ser feito em petição apartada, consoante estabelece o artigo 1.012, § 3º, do Código de Processo Civil:

Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

[...]

§ 3º
O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao
:

I – tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II – relator, se já distribuída à apelação. [...].

Por sua vez, o requerimento feito na própria petição recursal, como no caso, não merece conhecimento.

[...]
Não se conhece do pedido de suspensão de efeito suspensivo feito nas próprias razões de apelação
. O pedido deve ser feito via procedimento próprio, com requerimento endereçado ao tribunal, no prazo entre a interposição da apelação e sua distribuição, atentando-se para as hipóteses elencadas no art. 1.012, §3º e seus incisos I e II e § 4º do CPC.

[...]. (TJ/MT, AC 1010380-27.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j.21.8.2023). [grifo nosso]

[...]
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação, razão pela qual não se conhece do recurso, no ponto, pela inadequação da via eleita
. [...]. (TJ/MT, AC 1010000-67.2022.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.11.2022). [grifo nosso]

Dessa forma,
NÃO CONHEÇO
do pedido. Em consequência, passo a análise do mérito.

Mérito

Carla Aparecida Silva Lima é servidora pública efetiva do Município de Tangará da Serra, ocupante do cargo de farmacêutica. Em razão de transferência compulsória de seu cônjuge para o Município de Cuiabá — fato devidamente alegado nos autos —, a servidora formulou pedido administrativo de
licença sem remuneração
para acompanhá-lo.

O pedido, entretanto, foi indeferido sob o argumento de que o cônjuge não ocupa cargo público, razão pela qual, segundo a Administração, não se aplicaria a hipótese prevista no
art. 98 da Lei Complementar Municipal nº 6, de 21 de junho de 1994
, que trata dessa modalidade de licença.

Diante da negativa, a servidora impetrou
Mandado de Segurança
, alegando violação a direito líquido e certo de obter a licença para acompanhamento do cônjuge.

O cerne da controvérsia está em avaliar se a
interpretação literal
da norma municipal, ao restringir a licença apenas aos casos em que o cônjuge seja servidor público ou exerça mandato eletivo,
afronta os princípios constitucionais da proteção à família, da dignidade da pessoa humana, do direito à saúde e da legalidade administrativa
.

A
Constituição Federal
, em seu
art. 226
, consagra a família como base da sociedade, merecendo especial proteção do Estado. Igualmente, os
arts. 6º e 196
reconhecem o direito à saúde como um dos direitos sociais fundamentais, de observância obrigatória pelos entes públicos.

No caso dos autos, a impetrante, ora Apelante, é mãe de dois filhos menores, sendo a principal responsável por seus cuidados, e enfrenta quadro clínico psiquiátrico relevante, devidamente comprovado. Acrescente-se que a servidora sofreu a perda de um terceiro filho recém-nascido, em fevereiro de 2023, fato que agravou seu estado emocional.

Ainda que o cônjuge não seja servidor público, sua
transferência compulsória para Cuiabá
foi devidamente noticiada e aceita pela Administração. A licença requerida não envolve pagamento de remuneração, tratando-se de
afastamento sem ônus aos cofres públicos
, o que reforça a ausência de qualquer prejuízo ao interesse público.

A leitura
estritamente literal
do artigo 98 da Lei Complementar Municipal nº 6/1994, ao condicionar a licença à condição de servidor público ou detentor de mandato eletivo por parte do cônjuge, impõe
tratamento discriminatório
sem respaldo constitucional:

Art. 98.
Poderá ser concedida a licença sem vencimento ao servidor para acompanhar o cônjuge ou companheiro servidor público estadual ou federal que for deslocado para outro ponto do território nacional, ou para o exercício de mandato eletivo Municipal, Estadual ou Federal.

Parágrafo único.
A licença prevista neste artigo será por prazo indeterminado, dependendo de pedido instruído, que deverá ser renovado de dois em dois anos. [...]

Tal restrição viola os princípios constitucionais, pois
exclui injustificadamente da proteção familiar
situações que não apresentam qualquer razão plausível para tratamento desigual.

A interpretação das normas infraconstitucionais deve observar os princípios constitucionais, e não se esgotar em sua
literalidade
, especialmente quando esta compromete direitos fundamentais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer a função protetiva da licença para acompanhamento de cônjuge, como se extrai dos seguintes julgados:

“[...] O direito à licença para acompanhar cônjuge é medida de alto e sensível alcance social, visando à proteção da família, que a Carta Magna considera base da sociedade brasileira (art. 226, caput da CR/88); é justamente sob este prisma que o assunto deve ser tratado, de modo a emprestar a maior efetividade possível ao objetivo a que se destina a norma constitucional.” (STJ,
AgInt no AREsp 832.085/SP
, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho
, 1ª Turma, j. 19.08.2019). [grifo nosso]

“[...] Nos termos dos arts. 226 e seguintes da Constituição Federal, foi a família reconhecida como base da sociedade, razão pela qual deve receber proteção do Estado, o que deve ser observado pela Administração e pelo Poder Judiciário.”
(STJ,
AgRg no Ag 1.008.736/DF
, Rel. Min.
Arnaldo Esteves Lima
, 5ª Turma, j. 29.05.2008). [grifo nosso]

Além disso, a analogia com o
art. 84 da Lei Federal nº 8.112/90
, que trata do regime jurídico dos servidores públicos civis da União, fortalece a tese da impetrante, ao permitir a concessão da licença
independentemente da condição funcional do cônjuge
.

“Tendo o cônjuge se deslocado, ainda que na iniciativa privada, seja por qual motivo for, nasce o direito à referida licença, pois não teria sentido a proteção familiar conferida pela Constituição, se o valor trabalho a ela se sobrepusesse, quando é sabido que este é referência de sobrevivência e conforto para a melhor manutenção daquela.”
(
REsp 1.937.026
, Rel. Min.
Francisco Falcão
, julgado em 22.02.2022).

No presente caso, o indeferimento administrativo, ao ignorar o contexto fático e a finalidade da norma, configura
ausência de motivação idônea
, o que compromete a validade do ato, nos termos do
art. 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 9.784/99
.

Conforme ressaltado pelo
Ministério Público em parecer
, a concessão da licença está amparada pelos princípios constitucionais e não representa risco à continuidade da prestação dos serviços públicos, nem ônus ao erário municipal.

Destaco, por fim, que o mandado de segurança exige a
prova pré-constituída
do direito alegado, nos termos do
art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal
, e da doutrina consolidada:

“[...] Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.”
(MEIRELLES, Hely Lopes.
Mandado de Segurança e Ações Constitucionais
. 32. ed. São Paulo: Malheiros, 1990).

“[...] A noção de direito líquido e certo ajusta-se [...] ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída.”
(STF,
MS 30.523 AgR/DF
, Rel. Min.
Celso de Mello
, Tribunal Pleno, j. 09.10.2014). [grifo nosso]

Dessa forma,
diante das peculiaridades do caso concreto
, verifica-se que a negativa da Administração Pública violou direito líquido e certo da servidora, sendo cabível a
reforma da sentença de primeiro grau
, com a consequente
concessão da segurança
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para conceder a segurança, reconhecendo o direito da Impetrante, ora Apelante, à licença sem vencimentos para acompanhamento de seu cônjuge, independentemente da condição funcional deste.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025